Tribunal: STF
Processo: Rcl 62661
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que nos autos do processo 0001308-20.2019.5.12.0043 reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por encargos trabalhistas.



    A reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado, ao condená-lo subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas, teria desrespeitado o entendimento firmado no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral. 



    Afirma que nos autos existe “robusta comprovação da fiscalização”, e que “a mera existência de prejuízos aos empregados não dá suporte à automática responsabilização do ente público contratante, conforme se verifica na vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, ID: 71dfcc12, p. 6)



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações a autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto à questão de fundo, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu, então, a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso da União, confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



     No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada, com base no entendimento firmado nesta Suprema Corte, entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a comprovação inequívoca de que a Administração tinha conhecimento dos fatos e não tomou providências efetivas para a solução da questão.



    A sentença condenatória, enfatizou, inclusive, que o ônus probatório seria da parte autora e não do ente público. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão reclamado: 



    “(...) a responsabilização do ente público somente ocorrerá quando comprovado pela parte autora, de modo inequívoco, que ele deixou de observar o seu dever de fiscalização e que dessa conduta resultaram prejuízos ao trabalhador. 



    A questão foi detidamente analisada em sentença, cujos fundamentos a seguir adoto como razões de decidir:



    A propósito, a extensa documentação juntada pela SCPAR, na qual se escora para legitimar a alegada fiscalização, demonstra que na verdade a ré SERVIZA de modo contumaz descumpria suas obrigações contratuais, especialmente no que toca ao atraso salarial dos empregados prestadores de serviços - o que também foi constatado pelo Juízo em diversos outros processos. 



    Nesse sentido, o Sindicato autor juntou a ata n. 01/2019 ocorrida no dia 12/04/2019 (f. 2090-2096), referente à reunião da administração da SCPAR no Porto de Imbituba, na qual ficou consignado que o Sr. Elivelton Luiz Doré informou que não recebeu a ‘Pasta do Fiscal’ do antigo fiscal do contrato, não tendo sido encontrados os documentos de fiscalização atinentes à empresa SERVIZA. Como se vê, a fiscalização da execução do contrato era indiscutivelmente deficitária. 



    Não bastasse isso consta na supracitada ata que: ‘Segundo Termo de Referência, parte integrante do Contrato, item 11.4, subitem 19, houve, de forma reiterada, o descumprimento da obrigação de ‘deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeições, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas’. O Sr. Sandro Cassol, mediante correspondência eletrônica (e-mail), anexo à presente ata, ressaltou que rotineiramente a contratada coloca para trabalhar pessoas não devidamente treinadas para a atividade nas portarias e que eventualmente não repõe funcionários faltantes (ausência de volantes). Sr. Rudy informa que em conversa com o Sr. Alex, Recepcionista Operacional, relatou que a empresa Serviza, em praticamente todos os meses, atrasa o pagamento de salários.’ 



    Ainda, foi registrado que naquele momento a ré SERVIZA era devedora da Fazenda Federal e do FGTS dos empregados terceirizados. 



    Diante da gravidade dos fatos, foi registrada a possibilidade de aplicação de multa, suspensão e aplicação de declaração de inidoneidade ou mesmo rescisão unilateral e contratação emergencial, com a abertura de um novo processo licitatório. 



    Analisando as obrigações da empresa contratada (contrato de prestação de serviços - f. 189-195), verifica-se que a ré SERVIZA descumpriu diversas incumbências que lhe cabiam, não havendo outra solução que não a rescisão unilateral do contrato. 



    No entanto, a medida tomada pela SCPAR foi a mais branda possível, tendo sido aplicada em face da ré SERVIZA tão somente uma multa no valor de R$ 57.500,00 (f. 2116). 



    Curiosamente, mesmo diante das irregularidades apuradas, na mesma data em que decidiu pela aplicação da mencionada penalidade, isto é, em 26/04/2019, a ré SCPAR, ao invés de encerrar a contratação definitivamente e oportunizar de forma emergencial que outra empresa executasse os serviços, prorrogou o instrumento contratual havido com a ré SERVIZA. (f. 196). 



    Após isso, a ré SERVIZA seguiu atrasando salários e desrespeitando suas obrigações contratuais (como deixar de repor funcionários faltosos - 2181) e a ré SCPAR insistiu na aplicação de multas, sem apresentar uma solução definitiva até o término do aditivo contratual em 01/11/2019 - culminando com o inadimplemento das verbas rescisórias ora debatidas. 



    Assim, depreende-se do conjunto probatório que, na realidade, a SCPAR agiu de modo temerário em face da notória desordem administrativa da SERVIZA, sendo que sua atitude não foi apenas omissa como também absolutamente conivente com a violação dos direitos dos empregados terceirizados, ocupando-se exclusivamente em aplicar penalidades que reverteriam em seu favor - e mesmo sendo inequívoca a inidoneidade da empregadora optou por renovar o contrato de prestação de serviços. 



    (...) 



    Portanto, resta demonstrada a falha na eleição e na fiscalização do contratante, atraindo a responsabilidade da ré SCPAR pelos valores devidos pela ré SERVIZA nos presentes autos.



    A segunda ré não infirma os fundamentos. 



    Com efeito, o documento do Id. 01a1d16, ata nº 001/2019 da reunião realizada pela SCPar em 14-4-2019, evidencia que era do seu conhecimento o reiterado descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada (Serviza), bem como o atraso ‘em praticamente todos os meses’ no pagamento de salários. 



    Consta que o antigo fiscal do contrato teria encaminhado como documentos a comprovar a idoneidade apenas as certidões negativas e que este não repassou a "pasta do fiscal" para o novo fiscal do contrato. Nesse cenário, noticiou-se que não foram encontrados os documentos de fiscalização da contratada. 



    Constatou-se, ainda, que a contratada estava em débito com a Fazenda Federal e com o FGTS. 



    Ademais, foram noticiados outros descumprimentos da avença, como o fato de que ‘rotineiramente a contratada coloca para trabalhar pessoas não devidamente treinadas para a atividade nas portarias e que eventualmente não repõe funcionários faltantes’. 



    Tal cenário, conforme constou daquele documento, era de relevante gravidade, tanto que se cogitou da convocação da segunda colocada na licitação para assumir o objeto contratual nas mesmas condições, se assim desejasse, ou, caso contrário, um contratação emergencial concomitante ao processo de penalização e abertura de um novo processo licitatório. 



    Ocorre que, ao invés disso, em 26-4-2019, foi imposta apenas multa de R$ 57.500,00 (fls. 2.103-2.107) e, no mesmo dia, prorrogada a vigência contratual por 6 (seis) meses (fl. 51). 



    As constatações consignadas na ata evidenciam a ocorrência de culpa in vigilando, especialmente no que diz respeito à condução deficitária da fiscalização do contrato, evidenciada sobretudo pela falta dos documentos da fiscalização por ocasião da troca de fiscais, e à insuficiência das medidas adotadas pela Administração diante das reiteradas constatações de descumprimento de obrigações trabalhistas.



    Além disso, em que pese a contratação da Serviza tenha se dado mediante procedimento licitatório cuja idoneidade não tenha sido impugnada pelas partes autoras, a renovação do contrato se deu em momento em que a 2ª ré tinha pleno conhecimento da situação de inadimplência da 1ª ré, o que corrobora a conclusão de que houve culpa in eligendo, pelo menos, na renovação contratual. 



    Assim, porque evidenciados a culpa da 2ª ré (SCPar Porto de Imbituba S.A.) no cumprimento de seu dever de fiscalização e que dessa conduta resultaram prejuízos aos trabalhadores, mantenho inalterada a sentença que fixou sua responsabilidade subsidiária”. (eDOC 18, ID: b0d53227, p. 171, grifo nosso)



    Nesse contexto, diante de todos os fatos apresentados pelo tribunal reclamado no sentido de que a Administração tinha conhecimento das irregularidades apontadas, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246). 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente